Tribunal: STF
Processo: HC 241698
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, induzimento à especulação e crime contra a economia popular. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Pereira de Sousa contra decisão monocrática do Relator do HC 915.480/PB do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 8).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, induzimento à especulação e crime contra a economia popular, previsto nos arts. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013; 174 do Código Penal; e 2º, IX, da Lei n. 1.521/1951, todos c/c o art. 71 do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal ante a manutenção da prisão preventiva do paciente. Argui que os demais corréus tiveram suas prisões preventivas revogadas após audiência de instrução, o que também deve se estendido ao paciente. Pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas e, no mérito, que o paciente aguarde julgamento em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    No que tange ao pedido de distribuição dos autos em razão da prevenção, têm-se que a delegação de competência à Presidência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos feitos manifestamente inadmissíveis está prevista no Regimento Interno, de acordo com suas regras de distribuição interna. Nos termos do art. 21-E, IV, do RISTJ, entre as atribuições do Presidente antes da distribuição está de "apreciar os habeas corpus e as revisões criminais inadmissíveis por incompetência manifesta", hipótese na qual se enquadra analogicamente o enunciado da Súmula n. 691/STF. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 708.929/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021; AgRg no HC n. 684.708/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021.



    Ademais, a prevenção em razão de processo conexo só é observada no momento de sua distribuição, a qual pressupõe que o habeas corpus e a revisão criminal não sejam inadmissíveis por incompetência manifesta.



    Por fim, a decisão proferida pelo Presidente desta Corte não viola o princípio do juiz natural porquanto sujeita a posterior controle dos órgãos fracionários deste Tribunal Superior no caso de eventual interposição de agravo regimental.



    Outrossim, constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem:



    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, no presente caso, tem-se que a ordem pública restou configurada pela gravidade em concreto da conduta, eis que os acusados, de maneira associada executaram, em tese, os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e induzimento à especulação, envolvendo vítimas das cidades de Pirpirituba e outras da região, chegando a causar prejuízo financeira em cerca de 1000 vítimas. O modus operandi dos acusados envolvia a captação de recursos financeiros das vítimas, com a falsa promessa de vultoso reembolso financeiro, fruto de apostas esportivas, o que não se configurou na prática.



    [...] 



    No caso dos autos, a forma como os representados agiram, causando alto prejuízo financeiro em cerca de 1000 vítimas, sem qualquer informação de ressarcimento até o momento, revela o animus ilícito dos acusados, associando-se com separação de tarefas, visando se apropriarem indevidamente do dinheiro alheio, utilizando-se de má-fé, e por fim, fugindo do distrito da culpa, o que gerou indignação geral da população prejudicada, diante dos prejuízos causados pelos representados. Outrossim, verifica-se dos autos que o primeiro representado, RODRIGO PEREIRA DE SOUSA, mesmo sem dar qualquer satisfação às vítimas, sobre os prejuízos causados e quando irá realizar o justo ressarcimento, continua praticando atividade ligada ao sistema de apostas esportivas, uma vez que criou um grupo em uma rede social, cujo nome é 2BETS-VIP, e hodiernamente, cobra valores para analisar jogos de apostas (fls. 24-25, grifo meu).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente